Tribunal: TJMT
Processo: 1002677-93.2021.8.11.0025
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002677-93.2021.8.11.0025
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JOAO BATISTA PEREIRA DE SOUZA - CPF: 514.758.551-68 (EMBARGANTE), CICERO ALLYSSON BARBOSA SILVA - CPF: 005.544.669-88 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ROZIMEIRI MARIA SOMBRA FEITOZA - CPF: 831.160.441-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. HANSENÍASE. CERCEAMENTO DE DEFESA. LAUDO PERICIAL DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO PEDIDO DE PENSIONAMENTO. NULIDADE RECONHECIDA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deixou de analisar adequadamente a preliminar de cerceamento de defesa e o pedido de pensionamento vitalício decorrente de alegada incapacidade laboral permanente causada por sequelas da hanseníase.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão de falhas no laudo pericial que não respondeu satisfatoriamente aos quesitos apresentados; e (ii) verificar se ocorreu omissão na análise do pedido de pensionamento vitalício e sua correlação com as sequelas da doença.

III. Razões de decidir

3. O laudo pericial apresenta graves deficiências técnicas, com respostas genéricas e ausência de metodologia clara, em violação ao art. 473 do CPC, inviabilizando sua utilização como prova idônea.

4. A não apreciação dos quesitos sobre a correlação entre as sequelas da hanseníase e a capacidade laboral, bem como a ausência de análise das condições concretas de reabilitação do autor configuram cerceamento de defesa.

5. O julgamento da causa com base em laudo pericial incompleto, sem oportunizar sua complementação ou realização de nova perícia, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem.

Tese de julgamento:
"
1. Configura cerceamento de defesa o julgamento baseado em laudo pericial que não responde adequadamente aos quesitos apresentados nem observa os requisitos do art. 473 do CPC. 2. O indeferimento imotivado de complementação pericial ou nova perícia, quando demonstradas falhas técnicas no laudo, viola o contraditório e a ampla defesa."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 370, 473, 477, § 2o, I, 489 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
TST-RR-142000-51.2008.5.12.0012, 8a Turma; TJ-MS AC 0800249-92.2021.8.12.0026, 2a Câmara Cível; TJ-MS AC 0829797-24.2013.8.12.0001, 3a Câmara Cível.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
JOÃO BATISTA PEREIRA DE SOUZA
, que busca a integração do julgado proferido por esta Egrégia Câmara, apontando omissões e contradições que, no seu entender, comprometem a completude e a coerência da decisão.

O autor sustenta, essencialmente, duas questões centrais:

1.

A existência de cerceamento de defesa em razão de graves falhas no laudo pericial utilizado como fundamento decisório, o qual, segundo alega, não respondeu satisfatoriamente aos quesitos apresentados pelo magistrado e pela parte, tampouco se mostrou tecnicamente adequado para subsidiar as conclusões do julgado.

2.

A ausência de análise aprofundada e fundamentada acerca do pedido de pensionamento vitalício, especialmente no que concerne à correlação entre as sequelas da hanseníase e a alegada incapacidade laboral permanente.

A decisão embargada, por sua vez, rejeitou os pleitos sob o argumento de ausência de comprovação suficiente da incapacidade permanente do autor, baseando-se, essencialmente, no laudo pericial.

O embargante requer, assim, o reconhecimento das omissões apontadas, a reabertura da instrução processual para realização de nova perícia e a análise detalhada do pleito de pensionamento vitalício, sob pena de perpetuar-se a violação ao contraditório e à ampla defesa.

As contrarrazões, por sua vez, foram apresentadas pelo Estado de Mato Grosso, que argumenta que os embargos não apontam vícios efetivos na decisão, tratando-se, ao seu ver, de mera tentativa de rediscussão da matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração encontram fundamento no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sendo cabíveis quando houver obscuridade, omissão, contradição ou erro material em decisão judicial. Esses vícios, se presentes, comprometem a clareza, integridade e efetividade da prestação jurisdicional.

No caso em apreço, as alegações do embargante apontam, de forma clara, omissões relevantes no acórdão que impactam diretamente o núcleo da controvérsia.

Efetivamente o acórdão se limitou a afirmar a ausência de incapacidade laboral permanente, mas deixou de considerar os laudos médicos e atestados que indicam a incapacidade total e definitiva do autor desde 2018 e, mais, a relação entre as sequelas da hanseníase e a impossibilidade de retomada da atividade habitual, conforme apontado em documentos anexados pelo autor (ID 227401667).

Mutatis Mutandis,

RECURSO DE REVISTA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. DOENÇA OCUPACIONAL. PROVA. NOVA PERÍCIA ORAL. Não se pode restringir o âmbito de produção de provas pericial e oral pela parte, como afirmou o Regional, ao argumento de que seriam desnecessárias e/ou inúteis. Ora, a Corte de origem confirma que o laudo pericial “não foi conclusivo”, que o perito “não afirmou categoricamente que os males que acometem a autora tenham se originado em face das atividades laborativas desenvolvidas na ré” e que a prova técnica possui “várias incertezas”. As provas requeridas teriam o condão de demonstrar justamente a patologia e o nexo de causalidade com o trabalho exercido. Verifica-se, assim, que o indeferimento das provas pretendidas obstaculizou o direito da reclamante de tentar comprovar suas alegações de doença ocupacional e incapacidade para o trabalho, o que acarreta a violação inequívoca do art. 5o, LV, da CF. Recurso de revista conhecido e provido (TST-RR-142000-51.2008.5.12.0012, 8a Turma, Ministra Relatora DORA MARIA DA COSTA).

Poder-se-ia, suscitar que estas questões caracterizariam rediscussão da matéria. Contudo, analisando o acórdão embargado o que se extrai é que não houve adequada análise da preliminar de cerceamento de defesa.

O acórdão optou por analisar de modo conjunto a
“preliminar de nulidade da sentença para reabertura da instrução processual, com a finalidade de produção de novo laudo pericial, juntamente com o mérito da causa, por se confundirem.”

Na sequência o acórdão reconheceu a responsabilidade civil do apelado assentando o seguinte:

“Diante da situação apresentada, fica claramente demonstrada a conduta omissiva e ilícita do Estado, não havendo qualquer necessidade de devolução do processo à instância de origem para a realização de novo laudo pericial, uma vez que os elementos já presentes são suficientes para configurar a responsabilidade civil objetiva do ente estatal, configurando o dever de indenizar. Assim, rejeito a preliminar suscitada pelo autor.”

Realizou-se, então, análise do dano moral, que restou reconhecido, apontando-se, apenas que
“Em relação ao dano material, verifica-se que não há que se falar em indenização, em razão da ausência de comprovação de qualquer dano material sofrido pelo autor.”

Contudo, não houve adequada análise do pedido de pensionamento pela incapacidade arguida pelo apelante.
A omissão impediu que se verificasse, de forma aprofundada, a compatibilidade entre as limitações do autor e os requisitos legais para o pensionamento vitalício, frustrando o dever de fundamentação estabelecido pelo artigo 489 do CPC. A decisão embargada foi omissa ao rejeitar o pedido de pensionamento vitalício sem análise detalhada dos elementos constantes nos autos.

Passo então a suprir a referida omissão e analisar de modo adequado a preliminar de cerceamento da defesa, considerando o referido pedido.

·

Cerceamento de defesa pela falha do laudo pericial

O laudo pericial produzido nos autos foi peça central para a decisão embargada. Contudo, sua análise revela falhas que comprometem sua idoneidade como elemento de convicção, especialmente diante dos quesitos apresentados pelo magistrado e pela parte.

O despacho saneador (ID 227401295) delineou quesitos precisos, que buscavam elucidar pontos cruciais para o julgamento, tais como:

·

A existência de incapacidade laboral, seu grau (parcial ou total) e sua duração (permanente ou temporária);

·

A possibilidade de reabilitação para outra atividade considerando as condições pessoais do autor;

·

A relação causal entre as sequelas da hanseníase e a incapacidade laboral.

O laudo, no entanto, apresentou respostas genéricas, sem enfrentamento técnico adequado dos quesitos. Destaco, por exemplo, a ausência de análise quanto à atividade habitual do autor e à intensidade do esforço físico envolvido, aspectos indispensáveis para avaliar a alegada incapacidade permanente.

Destaco, ainda, que o
autor apresentou quesitos (ID 227401651), visando detalhar a correlação entre as sequelas da hanseníase e sua capacidade laboral, além de esclarecer pontos relativos aos esforços físicos exigidos por sua profissão e as condições concretas de reabilitação. Esses quesitos incluíam: (i) Identificação dos sintomas e sequelas específicas da hanseníase; (ii) Descrição das atividades habituais e esforços exigidos pela profissão do autor; e (iii) Avaliação das limitações físicas e da possibilidade de reabilitação.

Tais questões foram ignoradas pelo perito, o que configurou grave omissão, sobretudo diante do dever técnico de fundamentar as respostas com precisão e metodologia clara.

Não obstante a legislação conceda ao juiz ampla liberdade na direção do processo, essa prerrogativa não pode se afastar dos seus limites, transformando-se em arbitrariedade quando, imotivadamente, impede a parte de produzir prova dos fatos por ela alegados, pertinentes e necessários ao esclarecimento dos temas controvertidos da causa.

O apelante impugnou o laudo pericial o magistrado sentenciante não analisou a impugnação de modo adequado. É cediço que
, "embora não se ignore que o juiz é o destinatário da prova, os esclarecimentos periciais constituem, por um lado, direito das partes e, por outro, dever do experto"
(TJSP; Agravo de Instrumento 2171882-69.2018.8.26.0000; Relator (a): Tavares de Almeida; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 6a. Vara Cível; Data do Julgamento: 05/10/2018; Data de Registro: 05/10/2018).

Ademais, entendo que são pertinentes os questionamentos levantados pela apelante, haja vista que há outros elementos nos autos que possam levar a crer, pelo menos até este momento processual, que existe incapacidade laboral em razão da noticiada doença confirmada no laudo.

Verifico, ainda, que o laudo pericial não observou os requisitos do artigo 473 do CPC. Não há descrição dos métodos utilizados e o laudo apresenta contradições internas: em algumas partes, reconhece a existência de sequelas desde 2018, mas não avalia sua repercussão na atividade laboral do autor.

Essa deficiência metodológica inviabiliza a utilização do laudo como prova idônea, configurando cerceamento de defesa e comprometendo o contraditório.

Com efeito,

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – OCORRÊNCIA – NECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO DA PERÍCIA TÉCNICA CONFORME REQUERIDO PELA PARTE AUTORA – SENTENÇA ANULADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – RECURSO PROVIDO. I – É imprescindível a apresentação de esclarecimentos pelo perito oficial caso exista divergência ou dúvida de qualquer das partes, do juiz ou do órgão do Ministério Público, nos termos do artigo 477, § 2o, I, do CPC, sob pena de violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório. II – Na espécie, verificando-se que a matéria discutida nos autos exige a elaboração de complementação do laudo pericial ou até mesmo de nova perícia técnica especializada, configura o cerceamento do direito de defesa a sentença que julga a demanda sem permitir a ampliação da instrução, para melhor análise das lesões sofridas pelo segurado. III – Recurso provido.” (TJ-MS - Apelação Cível: 0800249-92.2021.8.12.0026 Bataguassu, Relator: Juiz Vitor Luis de Oliveira Guibo, Data de Julgamento: 05/04/2023, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 11/04/2023)

Diante das falhas apontadas, impõe-se o reconhecimento do cerceamento da defesa em razão do julgamento da demanda através do laudo pericial, com a necessidade de reabertura da instrução processual, com vistas a assegurar a produção de prova técnica idônea. O contraditório e a ampla defesa, pilares do devido processo legal, demandam que a controvérsia seja esclarecida por meio de perícia devidamente fundamentada.

Portanto, tenho que assiste razão ao recorrente quanto ao pleito de realização de laudo complementar, ou até mesmo nova perícia judicial, caso o Juízo de origem entenda necessário, devendo ser acolhida a preliminar de cerceamento de defesa, pois o magistrado não permitiu os esclarecimentos do laudo pericial apresentado, providência imprescindível para o julgamento da causa.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - ACOLHIDA - NECESSIDADE DE NOMEAÇÃO DE NOVO PERITO PARA EXAME DAS LESÕES DECORRENTES DO ACIDENTE DE TRÂNSITO - ART. 370 DO CPC - DOCUMENTOS NOS AUTOS QUE INFIRMAM O LAUDO PERICIAL - RECURSO PROVIDO. De acordo com o disposto no art. 370 do novo Código de Processo Civil, caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar a realização das provas necessárias ao julgamento do mérito, podendo, contudo indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, desde que em decisão fundamentada. Tendo em vista a existência de diversos documentos contrastando a conclusão tirada pelo expert do juízo, inclusive alguns que demonstram, ao menos em uma análise superficial, a existência de indícios de incapacidade funcional, torna-se imperiosa a nomeação de novo Perito para a averiguação das lesões relatadas na inicial a fim de propiciar, de forma induvidosa, o julgamento do mérito "(TJMS. Apelação Cível n. 0829797-24.2013.8.12.0001, Campo Grande, 3a Câmara Cível, Relator (a): Des. Eduardo Machado Rocha, j: 04/10/2016, p: 05/10/2016)

Dessa maneira, o recurso deve ser provido para que os autos retornem ao Juízo de primeira instância para o regular prosseguimento do feito.

Diante do exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração, com efeitos infringentes para
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
JOÃO BATISTA PEREIRA DE SOUZA
para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à Comarca de origem para regular prosseguimento do feito, intimando-se o perito para se manifestar acerca da impugnação apresentada pelo recorrente, possibilitando, ainda, ao magistrado a nomeação de novo perito judicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024